Tribunal: TJMT
Processo: 1006719-11.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1006719-11.2022.8.11.0007
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
Recorrente: DEUSDETE SOARES, MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 22 de setembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PADRÃO E MEDIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRAZO RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA ANEEL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação movida em face da concessionária de energia elétrica na qual os recorrentes afirmaram ser consumidores da recorrida e que em 24 e fevereiro de 2022 teria ficado sem energia elétrica e solicitou o reparo perante a companhia de energia elétrica, contudo, teriam sido informados que havia necessidade de instalar novo padrão de energia.
2. Informam os recorrentes que instalaram novo poste de concreto e solicitou novamente que fosse reestabelecido os serviços, contudo, por ser final de semana. No dia 01/03/2022 foi feriado nacional – carnaval e por isso, só em 04/03/2022, o serviço foi reestabelecido. Pretendem ser indenizados moralmente por terem ficado nove dias sem energia elétrica.
3. A sentença de improcedência foi fundamentada no fato da concessionária de serviço público ter demorado menos de cinco dias úteis para reestabelecer os serviços, conforme previsto no art. 91 da resolução 414 da ANEEL.
4. Em razões recursais, os recorrentes alegam que deve ser realizada a reforma da sentença, em síntese, por não se tratar de instalação de Unidade de Consumo e sim de reestabelecimento de serviço.
5. Como se verifica (id. 176940151), em 04/03/2022 os autores solicitaram padronização do padrão, estaria ciente do prazo para instalação e no dia 04/03/2022 teria sido reestabelecido o serviço.
6. A norma vigente assim determina: “Art. 91. A distribuidora deve realizar a vistoria e a instalação do consumidor e demais usuários nos seguintes prazos: I - em até 5 (cinco) dias úteis: para conexão em tensão menor que 2,3 kV;”.
7. Como se observa, o prazo estipulado é para a realização de vistoria e instalação de medição e não se limita a primeira ligação da UC. Logo, não merece prosperar a alegação recursal.
8. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, tendo em vista que a única prova da solicitação de instalação da unidade de consumo é datada de 04/03/202, mesma data em que foi realizada a instalação do medidor e reestabelecido o serviço, bem como, não tem comprovação de que, antes do dia 04/03/2022 os recorrente estivessem com as condições de instalação material adequada para a ligação e reestabelecimento do serviço.
9. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão.
10. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006719-11.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEUSDETE SOARES - CPF: 298.833.931-72 (RECORRENTE), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA - CPF: 353.187.831-04 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023